Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 569.521.471-87 (EMBARGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI - CPF: 518.856.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 097.388.678-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM EMENTA. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL E DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, de modo a justificar a sua correção; e (ii) estabelecer se houve equívoco na análise da prova acerca da natureza e da origem dos valores bloqueados, a justificar eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material identificado na ementa do acórdão deve ser corrigido para refletir fielmente o conteúdo e o resultado do julgamento, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores e reformou a decisão recorrida.

4.

A análise das provas demonstra que os valores são de natureza alimentar e reservados para garantir o mínimo existencial.

5.

O entendimento do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, desde que comprovado tratar-se de reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial, requisito que se verifica no caso concreto.

6.

A função dos Embargos de Declaração, prevista no art. 1.022 do CPC, limita-se a sanar vícios no julgado, sendo incabível sua utilização para rediscussão de matérias já apreciadas.

7.

O acolhimento dos embargos restringe-se à correção do erro material na ementa, sem alteração do resultado ou da fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material na ementa é cabível por meio de Embargos de Declaração, sem implicar modificação no resultado do julgamento.

2.

Valores de natureza salarial bloqueados em conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis quando comprovado que constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 833, X, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA., determinou o retorno dos autos para que julgue os Embargos de Declaração, esclarecendo os pontos arguidos, pois “
é relevante analisar a origem dos valores a serem penhorados, bem como o tipo de aplicação, e se o valore estiver em aplicação diferente da poupança, é necessário avaliar se constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
”

(id. 285292385).

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
,
contra acórdão de id. 222807694 que
deu
prov
imento ao r
ecurso de A
gravo de instrumento
interposto p
or LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA
, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado em suas contas bancárias, em razão da proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta a existência de contradições no acórdão, consubstanciado na divergência entre o conteúdo da ementa e a parte dispositiva, o que compromete a clareza do julgado e na ausência de documentos suficientes que comprovem a origem salarial dos valores bloqueados, tampouco que se tratava de conta poupança. Sustenta, ainda, que o art. 854, § 3o, do CPC, impõe ao executado o ônus de demonstrar que as quantias bloqueadas são revestidas de impenhorabilidade, o que não foi feito pela agravante. Requer o provimento dos Embargos para sanar as contradições (id. 224101681).

A embargada
LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA,
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por serem protelatórios (id. 226471158)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas contradições no acórdão embargado quanto à redação da ementa e do dispositivo do voto e à análise equivocada das provas acerca da origem dos valores bloqueados e sua condição de impenhorabilidade
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Do primeiro ponto contraditório

O embargante sustenta a existência de contradição entre a ementa e a parte dispositiva do acórdão, sob o argumento de que àquela indicaria o desprovimento do recurso, ao passo que o voto conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante.

Veja-se:

Com efeito, verifica-se a existência de
erro material
na redação da ementa do acórdão de id. 222807694, que, inadvertidamente, consignou que o recurso teria sido "desprovido" e que a "decisão foi mantida", quando, na realidade, o voto condutor e a parte dispositiva do acórdão
deram provimento
ao Agravo de instrumento interposto por
LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA
, reformando a decisão agravada para reconhecer a
impenhorabilidade
do montante bloqueado.

Portanto, há evidente necessidade de
corrigir
tal erro material, para que a ementa reflita com exatidão o conteúdo e o resultado do julgamento, evitando-se eventuais interpretações equivocadas.

Assim, corrijo o erro material constante na EMENTA para onde se lê, “DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”, passa-se a ler: “DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.

2.

Do segundo ponto contraditório

Aduz o embargante que houve análise equivocada das provas acerca da origem dos valores bloqueados e sua condição de impenhorabilidade, em contrapartida ao precedente do STJ.

Consignou-se no julgamento do Recurso Especial que “
é relevante analisar a origem dos valores a serem penhorados, bem como o tipo de aplicação, e se o valore estiver em aplicação diferente da poupança, é necessário avaliar se constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
”

(id. 285292385).

Pois bem. No que concerne à origem dos valores bloqueados, verifico que a executada possui contrato de trabalho ativo, exercendo a função de e
nfermeira (id. 211451186)
, recebendo sua remuneração na conta bancária que foi atingida pelos bloqueios.

Os extratos bancários da executada, referentes ao período de
setembro de 2023 a dezembro de 2023
, demonstram que os
únicos depósitos
realizados na conta como créditos são provenientes da empresa
Associação de Especialistas Médicos e Profissionais (id. 211451186)
, a mesma cujos holerites foram devidamente juntados aos autos.

Ademais, o bloqueio ocorreu em
08/12/2023
, sendo que os valores bloqueados correspondem à
soma dos salários recebidos mensalmente

e reservados pela executada como forma de assegurar o seu
mínimo existencial
.

Assim, corretamente o acórdão reconheceu como
impenhorável
o montante bloqueado, no valor de
R$ 13.408,45 (treze mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)
, por se tratar de valores de natureza
salarial e até o teto de 40 salários mínimos
, protegidos pelo art. 833, inciso X, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Assim, permanece hígido o entendimento de que os valores bloqueados são oriundos de salários depositados mensalmente na conta bancária da executada e de até 40 salários mínimos, configurando-se, portanto, patrimônio destinado à garantia do
mínimo existencial
.

Os fundamentos ora acrescidos
integram e completam
a motivação do julgamento do
Agravo de instrumento
,

mantendo-se inalterado
o resultado proclamado, qual seja, o reconhecimento da
impenhorabilidade
da quantia bloqueada.

Do dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material constante na ementa do acórdão de id. 222807694, para onde se lê “DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”, passa-se a ler: “DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025